Tribunal: STF
Processo: HC 104555
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI 11.719/2008 QUE DEU 
   NOVA REDAÇÃO AO ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NOVO 
   INTERROGATÓRIO. REALIZAÇÃO. PRETENSÃO. DESCABIMENTO. NULIDADE. 
   ALEGAÇÃO. PREJUÍZO. INEXISTÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I - O 
   interrogatório do paciente ocorreu em data anterior à publicação da 
   Lei 11.719/2008, o que, pela aplicação do princípio do tempus regit 
   actum, exclui a obrigatoriedade de renovação do ato validamente 
   praticado sob a vigência de lei anterior.
II  -  Esta Corte já 
   firmou entendimento no sentido de que não se declara a nulidade de 
   ato processual se a alegação não vier acompanhada da prova do 
   efetivo prejuízo sofrido pelo réu. Precedentes. 
III -  Ordem 
   denegada.